Tribunal: TJDFT
Processo: 0009122-27.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Conselho Especial Execução n.o 2007.00.2.009122-2 EXECUTANTE: SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal EXECUTADO: Distrito Federal RELATORA: Desembargadora Carmelita Brasil D E S P A C H O O Distrito Federal, na petição de ID. Num. 14426751, noticiou a ocorrência de erro material quando da juntada da petição retro, em que impugnou acidentalmente a expedição de Requisição de Pequeno Valor — RPV (Retificadora). O erro material, por seu conceito básico, não comporta a presença de dolo, passível de atrair a litigância de má-fé ou o ato atentatório à dignidade da justiça. Nesse sentido, nos termos em que pedem os credores (ID. Num. 13633539), dê-se seguimento ao pagamento do crédito identificado, consoante RPV já assinada, vide Id. Num. 11363656. P.I. Carmelita Brasil Relatora